Tribunal: TJDFT
Processo: 0729854-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729854-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ICARO TAVARES LIRA, MARIA ALINE DA SILVA LIRA AGRAVADO: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO BATISTA ANTUNES DE AGUIAR em face da decisão de ID 75133673 que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto por deserção. Agravo Interno interposto no ID 75824857 aduzindo a necessidade de reforma da decisão. Inicialmente, elucida que recorre da decisão de ID 74283215, integralizada pela decisão de ID 74796025, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada; e da decisão de ID 75133673, que não conheceu do recurso. Aduz que a não concessão da gratuidade de justiça, desconsiderando que a renda da parte está severamente comprometida, viola do direito de acesso à Justiça. Sustenta, ainda, que não houve deserção, pois não transcorreu o prazo para interposição do Agravo Interno e que a decisão que reconheceu a deserção viola o devido processo legal, gerando cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do Agravo Interno para reformar as decisões e conceder a gratuidade de justiça, e, caso mantido o entendimento de indeferimento, que o prazo para recolhimento do preparo só comece a correr com o trânsito em julgado do acórdão. Contrarrazões no ID 76107701. Decisão de ID 78198781 determinando a suspensão processual até a publicação do acórdão que analisou o Tema 1178 pelo STJ. Embargos de Declaração aduzindo ocorrência de omissão ante a ausência de análise do efeito suspensivo pleiteado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno. De acordo com o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível atribuir efeito suspensivo ao recurso quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que demonstrada a probabilidade de êxito da insurgência. O dispositivo legal assim dispõe: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção de seus efeitos puder ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver comprovada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Trata-se de regra de caráter geral, aplicável a todas as espécies de recursos. Assim, da leitura do texto legal, depreende-se que a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno depende da presença conjunta de três requisitos: (i) a probabilidade do direito alegado, (ii) o perigo de dano, e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, os argumentos expostos pelo agravante não são capazes de infirmar a conclusão já exarada, de que houve demonstração da probabilidade do direito do agravante apta à suspensão dos efeitos do Agravo de Instrumento. Ressalta-se que o recurso apresentado não demonstra, em análise sumária, qualquer motivo para alterar o entendimento de que as partes não fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, quer seja pelo salário recebido pelo primeiro agravante, quer seja porque a segunda agravante não juntou nenhum documento para demonstrar eventual renda, bem como porque não há demonstrativo de gastos. Ademais, concedido prazo para recolher o preparo a parte não o fez, e, seguindo a determinação do Código de Processo Civil, o recurso não acompanhado de preparo não pode ser conhecido. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Antes o exposto, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. JULGO PREJUDICADO os Embargos de Declaração opostos. Intimem-se. Após, retornem-se os autos para suspensão, conforme determinado no ID 78198781. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2025 17:45:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador